Tribunal: TJDFT
Processo: 0756902-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0756902-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SOBRADINHO/DF DESPACHO A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Ângelo Passareli (fls. 20/30). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 9 de janeiro de 2026 15:53:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora